Tribunal: TJES
Processo: 0002727-74.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002727-74.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO RIBEIRO BODART
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0002727-74.2017.8.08.0021

APELANTE: MARCELO RIBEIRO BODART

APELAD
A: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RE
LATOR: DES
EMBARGADOR

S
ÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Preliminar de Nulidade do Processo)

Consoante relatado, a parte a
pelante
, em sede de r
a
zões recursais
, suscitou o
vício
causador
de nulidade processual diante da certidão cartorária de intempestividade d
os memoriais escritos de fls. 152/162.

Entretanto, n
o relatório de sentença (fls. 164-v), observa-se que o Juízo
a quo
considerou válidas as juntadas d
as razões finais
de ambas as partes, ainda que houvesse certidão cartorária declarando a intempestividade de ambas petições às fls. 163
.

Sendo assim, n
ão há qualquer vício processual a ser declarado em sede recursal,
à luz do previsto no artigo 366 do Código de Processo Civil,
pois as peças processuais de ambas as partes foram consideradas para fins de prolação de sentença
,
havendo observância dos elementos que integram o devido processo legal, tais quais a isonomia e o contraditório.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de apelação cível interposta
por

MARCELO RIBEIRO BODART

contra
a r. sentença proferida
pelo
Ju
í
z
o
da
3
ª Vara Cível de G
uarapari
/ES,
que, nos autos da ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização

movida por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando-
o
a ressarcir a quantia de R$7.916.09 (sete mil novecentos e dezesseis reais e nove centavos), corrigid
a
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora legais a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além d
o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

O
apelante sustenta,
às fls. 174/193
,
p
reliminarmente,
a existência de vício causador d
a
nulidade do processo até o momento da apresentação das razões finais de
MARCELO RIBEIRO BODART,
às

fls. 152/162, haja vista
a

incorreta declaração de intempestividade desta peça às fls. 163
. No mérito,
alega que não foi o causador do acidente automobilístico, diante da frenagem repentina d
a
segurad
a

e, por esta razão,
pede a reforma da sentença e sua “absolvição processual civil”.

Intimad
a
,
a

empresa
apelad
a
d
eixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
.

Pois bem.
Segundo descreve a empresa apelada em sua exordial, devido ao sinistro ocorrido no dia 07.02.2016, arcou com todos os prejuízos advindos do evento, no montante de R$ 7.916,09, em face da sua segurada.

Examinando detidamente o caderno processual
e a controvérsia meritória
, e
m que pese a irresignação do apelante,
no caso, não está
comprovad
a a ocorrência d
a “freagem abrupta” por parte d
a
s
egurad
a
.
A única prova indicada pelo recorrente seria seu próprio depoimento, que se contrapõe ao depoimento da segurada abalroada na traseira de seu veículo no dia dos fatos.

Assim, p
or ausência de provas angariadas aos autos
, não há como acolher a tese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista a presunção de culpabilidade daquele que colide com veículo que está à sua frente ante inobservância do artigo 29, inciso II, Código de Trânsito Brasileiro.

Senão vejamos o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.

[...]

2.
Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.
Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.

[...]

(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.)

N
o mesmo sentido
o
pensamento desta Terceira Câmara Cível em caso semelhante,
o qual destaco relevantes excertos da ementa
:

[...] E
m ação de indenização ajuizada por companhia seguradora almejando ressarcimento de valor de indenização que pagou em razão de envolvimento de automóvel segurado em sinistro (ação regressiva) aplicam-se as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas no art. 373, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a hipótese em apreço o enunciado sumular n.º 188, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Sob essa ótica, revela-se inconteste o direito de ação regressiva da seguradora apelante, que, em consonância com o estabelecido pelo art. 786 do Código Civil, pode sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
[...
]

Em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
(STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 7. Na esteira da orientação jurisprudencial acima aventada, cumpre salientar que
a presunção de culpa do veículo que trafega atrás é relativa, prevalecendo quando nos autos não existirem provas em sentido contrário (art. 373, inciso II do CPC/15).

[...]
In casu, face a inexistência de outras provas aptas a afastarem a presunção de veracidade de que goza o Boletim de Ocorrência (fls. 24/32) impõe-se, no caso vertente, o reconhecimento de que,
por se tratar de sinistro em que restou inequivocamente demonstrada a colisão traseira, configurou-se a culpa exclusiva presumida da apelada por ser a condutora que colidiu atrás e que, frise-se, não se desimcumbiu de seu ônus de apresentar prova em sentido contrário. Ademais, o Boletim de Ocorrência que consigna que o veículo conduzido pela recorrida colidiu na traseira do veículo segurado, atraindo a presunção de culpa da condutora que colidiu atrás acrescido da narrativa acima transcrita do condutor [...], não deixam dúvidas quanto à conduta imprudente da apelada haver dado causa ao sinistro de trânsito.
[...
]
O pacto firmado entre o condutor do veículo segurado e a recorrida, no qual convencionaram somente o pagamento do valor da franquia pelo responsável pela colisão dos veículos, não obsta o pleito regressivo da seguradora. Assim, não há que se falar em abatimento do valor pago, a título de franquia, da condenação da cobrança regressiva porquanto inexistente qualquer efeito do referido negócio jurídico em face da seguradora, conforme já consolidado entendimento deste Eg. TJES. [...] (TJES, Classe: Apelação, 006150030531, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Desta forma,
q
uanto à alegação de culpa d
a segurada
, à guisa de maiores elementos probatórios, considero não assistir razão a
o
apelante,
pois inexiste
comprovação de
suposta
infração perpetrada pela vítima
do acidente
que possa ser considerada h
ipótese de causa
da c
olisão
,
tratando-se de mera alegação do apelante.

Por esta razão, a sentença apelada não merece quaisquer reparos.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter
integralmente
a r. sentença
objurgada
.

Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, d
etermino a majoração d
os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação,
t
otalizando-se em 12% (doze por cento)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO IDENTIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. C
OLISÃO COM VEÍCULO À FRENTE
.
SEGURADORA SUB-ROGA-SE NO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.
P
or ausência de provas angariadas aos autos, não há como acolher a tese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista a presunção de culpabilidade daquele que colide com veículo que está à sua frente ante inobservância do artigo 29, inciso II, Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Recurso
conhecido e desprovido.

3
.
Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando-se em 12% (doze por cento).

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.